Tribunal: TJBA
Processo: 0500327-60.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500327-60.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCAS CRUZ DA PAZ Advogado(s): ROBERTO DA SILVA CRAVO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, I DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS JUDICIAIS APTOS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA. LAVRADO AUTO DE RECONHECIMENTO MEDIANTE AS REGRAS LEGAIS. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE APONTAM A SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA POR PARTE DOS RÉUS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. DINÂMICA DELITIVA DEVIDAMENTE NARRADA POR PROVA ORAL E CORROBORADA PELA APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM POSSE DOS ACUSADOS. EFETIVA APREENSÃO DA ARMA E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DEMONSTRANDO SEU EFETIVO USO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. REFORMA NA PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. UTILIZADOS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta por LUCAS CRUZ DA PAZ contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa. A Defesa postula, preliminarmente, a nulidade da condenação por suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o édito condenatório teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), ou pela desclassificação da conduta para o delito de receptação. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. Há 07 (sete) questões em discussão: (i) verificar se a condenação se fundou exclusivamente em elementos do inquérito; (ii) examinar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial; (iii) estabelecer se há prova suficiente de autoria para a condenação; (iv) determinar se a conduta se amolda ao crime de receptação; (v) analisar a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo; (vi) definir se a ameaça e a não restituição de bens autorizam a exasperação da pena-base; e (vii) adequar o regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se ampara em provas colhidas sob o contraditório, como o depoimento judicial da vítima e dos policiais. 4. O reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, quando corroborado por outros elementos de prova em juízo, é válido para alicerçar o decreto condenatório. 5. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 95523623, págs. 07) Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 95523625, págs. 04 e 05), Auto de Exibição e Apreensão (ID 95523623, págs. 14) e pelo Auto de Entrega (ID 95523624 – pág. 20) que atestou a apreensão em poder do corréu ANGELO GONZAGA DE SANTANA JUNIOR de: “01 (um) REVOLVER, marca TAURUS, capacidade para cinco tiros, n° de serie: suprimido, cabo de madeira, desmuniciada, 01 (um) Espingarda de Socar, fabricção caseira, 05 (cinca) vasos contendo espoletas, chumbo, esferas, bucha, 01 (uma) Motocicleta HONDA, CG TITAN 160, cor AZUL, P.P., PKW-9113, chave da moto e 01 (um) aparelho de Celular marca SAMSUNG, IMEI 356758O64926531/01 IMEI: 356759064926539/0”, pela prisão dos réus na posse da motocicleta roubada, pela narrativa firme e coerente da vítima, que descreveu a dinâmica da ação criminosa e individualizou a atuação do apelante na execução do roubo e pelos depoimentos dos policiais. 6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando se apresenta harmônica com os demais elementos de convicção, circunstância verificada no caso concreto. 7. A desclassificação para receptação é incabível quando a prova testemunhal descreve a participação ativa e direta do agente na subtração mediante violência e grave ameaça. 8. Mantêm-se as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ante o relato coerente da vítima sobre a atuação conjunta de dois agentes e uso de arma na empreitada, somado isso à efetiva apreensão de revólver. 9. A ameaça constitui elemento comum ao tipo penal e a não restituição de bens de pequeno valor (R$ 12,00) são elementos inerentes ao crime de roubo, não justificando o aumento da pena-base por culpabilidade ou consequências desfavoráveis. 10. Redimensionada a sanção básica com o critério de 1/6 sobre o mínimo legal para a circunstância remanescente (circunstâncias do crime), a pena final fixa-se em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e provido parcialmente, para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, redimensionando a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor unitário mínimo legal, apesar do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A existência de provas judicializadas harmônicas com o inquérito afasta a nulidade por condenação exclusiva em elementos informativos. 2. A grave ameaça e a ausência de restituição total da res furtiva, quando não excedem o ordinário da espécie, não podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "b"; 59; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.); STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020; STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024; STJ - AgRg no HC: 755193 SP 2022/0212332-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023; STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500327-60.2020.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas, sendo Apelante LUCAS CRUZ DA PAZ e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, redimensionando a pena para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor unitário mínimo legal, nos termos do voto da Relatora.